Tribunal: TJDFT
Processo: 0739096-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. ATRASO NA EMISSÃO DE CNH. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUTO ESCOLA. DANOS MORAIS. NÃO CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo exigido no § 2o do art. 42 da Lei 9.099/95, tendo em vista que os documentos juntados nos autos demonstram a hipossuficiência financeira do recorrente. Gratuidade de Justiça deferida. Contrarrazões apresentadas (ID.44152040).
3. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Em suas razões recursais, o autor aduz que juntou aos autos a carta de emprego, bem como a carta de condutor, motivo pelo qual comprova a garantia do emprego, faltando apenas a CNH, que só lhe foi entregue em julho de 2022, sendo que a oferta de trabalho foi feita em fevereiro do mesmo ano. Que o documento que deveria ter sido entregue em janeiro, só foi entregue em julho do mesmo ano, 06 (seis) meses posteriores, causando-lhe prejuízo.
5. Em detida análise do documento acostado nos autos, constata-se que não é possível aferir se tratar de convocação de emprego por suposta empresa. Em que pese constar CNPJ e nome da empresa, o documento id 44151741 não foi confeccionado em papel timbrado, além de não constar carimbo ou assinatura, requisitos imprescindíveis em documentos formais, sem os quais qualquer documento pode ser produzido pelo interessado. Dessa forma, não se torna possível comprovar garantia de emprego conforme alegado pelo recorrente, nem que deixou de se aplicar ao cargo em decorrência do atraso na emissão da CNH.
6. De outro lado, o recorrido, DETRAN – DF, se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos alegados em sua defesa (art. 373 do CPC) ao acostar documentação que comprova pendência de documentos para a emissão da CNH do recorrente. Em contrapartida, a segunda requerida, CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES B VECTRA LTDA, não comprovou que não tenha sido responsável pelo atraso da emissão da documentação pertinente à confecção da CNH pelo órgão de trânsito, visto que não apresentou contestação.
7. Conforme comprovado nos autos, a documentação necessária para a emissão da carteira de habilitação somente foi disponibilizada ao órgão de trânsito em 18/07/2022, tendo o DETRAN-DF imediatamente emitido a CNH do autor. Portanto, uma vez que a segunda requerida não se contrapôs aos fatos narrados nos autos, observa-se a falha na prestação do serviço, porquanto de sua responsabilidade a entrega da documentação, conforme se verifica do documento id. 44152024 p. 2.
8. Com efeito, o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, e que só não será responsabilizado quando provar que , tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
9. No tocante ao pedido de lucros cessantes, oportuno ressaltar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os lucros cessantes, estes caracterizados pelo valor que a vítima deixou de receber em razão da conduta da parte adversa. Por se tratar de modalidade de perdas e danos, se enquadra na categoria de danos materiais e o valor que a vítima deixou de receber deve estar devidamente comprovado. Logo, havendo a certeza de que se o recorrente estivesse de posse da carteira de habilitação, a colocação no mercado de trabalho estaria assegurada, deveria a segunda recorrida arcar com este prejuízo financeiro. Contudo, conforme dito alhures, o documento anexado aos autos não se presta a provar o alegado, motivo pelo qual esse pedido improcede.
10. Em relação ao dano moral nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Na lição de Claudia Lima Marques, “de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores.” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695).
11.O dano moral nas relações de consumo se caracteriza ainda por um descaso capaz de macular a incolumidade psíquica do consumidor, exatamente como no caso dos autos, pois a empresa postergou o prazo de entrega dos documentos por mais de seis meses, quando deveria ter feito de forma imediata. Reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta abusiva e desarrazoada do fornecedor, o que se conhece como dano in re ipsa.
12.Quanto ao valor da reparação, neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter pedagógico da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa à vítima. Procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, tem-se que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para compensar o prejuízo imaterial experimentado pelo recorrente.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a segunda recorrida CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES B VECTRA LTDA ME a pagar ao recorrente o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais experimentados, valor a ser corrigido a partir desta data e com incidência de juros a partir do evento danoso (Súmula 362 do STJ).
14. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente/vencido. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.